Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705806-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ODILMA DE SIQUEIRA RODRIGUES AGRAVADO: JORGE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de medida liminar, interposto por ESPÓLIO DE DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0045555-51.2012.8.07.0001 movido em desfavor de JORGE ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais do agravado, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 180243387, haja vista que a Decisão de ID 166455496 apenas determinou a “penhora de dividendos percebíveis pelo executado perante a pessoa jurídica que é sócia (ID 163419632)” (ID no 147682445). Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 180273850, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” No agravo, o exequente requer a concessão de tutela de urgência para reforma da decisão agravada ou, em último caso, concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o deferimento do pedido de penhora das quotas sociais de titularidade do agravado em relação à empresa Transportadora Ladi Ltda. Cumulativamente, requer determinação de expedição de nova carta precatória para que contemple tanto a penhora dos dividendos (já deferida) e a penhora das quotas sociais. Subsidiariamente, requer provimento do recurso com determinação ao juízo singular para que se manifeste expressamente sobre o pedido. Narra que requereu a penhora das quotas sociais e dos dividendos de direito do agravado, contudo o juízo analisou apenas o pedido de penhora dos dividendos. Afirma que por meio de quatro petições reiterou a necessidade de o juízo analisar e deferir a penhora das quotas sociais, tendo sido expedida apenas carta precatória para a penhora dos dividendos, mas não das quotas sociais. Por fim, sustenta ter sido proferida a decisão agravada que indeferiu o pedido. Assevera que a carta precatória deveria conter os dois pedidos, o que prestigiaria os princípios da economia, celeridade e efetividade judicial, principalmente por se tratar de atos constritivos que poderão ser processados por carta precatória em um só ato, e que por sua natureza demandam tempo e elevado recurso financeiro. Alega falta de fundamentação no indeferimento do pedido. Argumenta sobre a possibilidade de penhora das quotas sociais, considerando não se tratar de empresa individual ou eireli (ID 55847995). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 55847997). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença de ação de reparação de danos por acidente de veículo, ajuizada em 24/10/2012. Verifica-se que por meio da decisão de ID 163582807 o juízo de origem instou o agravante a se manifestar quanto ao interesse em penhorar a cota social pertencente ao agravado: “Diante do contrato social apresentado ao ID 163419632, em atenção à alteração presente à pág. 16, esclareça a parte credora o seu pedido de ID 160462788, indicando se deseja a penhora da cota social pertencente ao executado perante a pessoa jurídica ali indicada, haja vista que o SISBAJUD não se presta a penhora de dividendos.” Em seguida, o exequente peticionou requerendo penhora das quotas sociais e dos dividendos do direito do agravado (ID 166304850). Na decisão de ID 166455496, o juízo determinou a expedição de carta precatória de penhora de dividendos, sem mencionar as quotas sociais. O agravante peticionou para manifestação quanto à penhora das quotas (ID 169130929). Em resposta, o magistrado informou que as decisões anteriores já haviam abarcado todos os pedidos (ID 170684711). O exequente insistiu mais uma vez (ID 171657209), ao passo que o juízo nos seguintes provimentos deu prosseguimento na expedição da carta precatória sem se manifestar sobre o tema das quotas sociais (IDs 176405171 e 174365701). Novamente, o agravante peticionou requerendo a manifestação do juízo a respeito da penhora das quotas sociais (ID 180243387). Por fim, sobreveio a decisão agravada que indeferiu a penhora das quotas sociais pertencentes ao agravado (ID 180273850). Nos termos, do art. 11 do CPC “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. No mesmo sentido dispõe o art. 93, IX, da CF: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Conforme se depreende dos expedientes narrados acima, embora o próprio juízo tenha instado a manifestação da parte quanto ao interesse de penhora das quotas sociais que pertencem ao agravado (ID 163582807), quando a parte peticionou pelo interesse não houve manifestação judicial fundamentada sobre o tema. Ainda que o juízo entenda que o pedido deve ser indeferido, em obediência aos normativos supracitados, imperiosa a fundamentação do ato decisório. Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. NULIDADE. DECISÃO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO REVOGADA. 1. Pelo princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade está condicionada à comprovação de prejuízo. 2. Verifica-se a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação da parte sobre documentos juntados aos autos, quando tal documento influenciar na decisão. 3. Todas as decisões devem estar devidamente fundamentadas, sendo nula a decisão que não analisa, ainda que de forma suscinta, as matérias trazidas pela parte. 4. Sendo possível que os documentos juntados posteriormente influenciem na decisão, faz-se necessária a intimação da parte contrária a respeito, sob pena de cerceamento de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07318635820238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/01/2024).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO CNH. PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE FORMA GENÉRICA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 93, IX, da Constituição impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais. 2. É nula por ausência de fundamentação a decisão que, de forma genérica, indefere os pedidos formulados pela parte, sem expor as razões que levaram ao indeferimento, ainda que de forma sucinta. 3. "A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida." (Acórdão 1630286, 07272659520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022)" 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.” (07266048220238070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 09/11/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I - Todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. II - Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da r. decisão agravada.” (07153675120238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 04/08/2023). Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao juízo de origem que aprecie o pedido do agravante de penhorar as quotas sociais que pertencem ao agravado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 13:58:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador